Tribunal: CARF
Processo: 10680.901144/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.901144/2013-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.571 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE VALOR
DE ESTIMATIVA INCLUÍDA EM PARCELAMENTO.
É ilegítima a negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do
direito ao cômputo de valor de estimativa incluída e paga em parcelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento ao recurso
voluntário. Vencido o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara
Melo Carneiro e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente o conselheiro Efigênio de
Freitas Junior.

Relatório
Por bem resumir o litígio, reproduzo o Relatório constante da decisão de primeira
instância:

Versa o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade (fls. 0214),
apresentada contra o Despacho Decisório no 048867214 (fl. 88), de 04/04/2013, que por
vez homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.901144/2013-50
Fl. 149
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.571 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901144/2013-50

25875.16690.271009.1.7.038466 e não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 13704.49188.291009.1.3.036294.
A PER/DCOMP no 25875.16690.271009.1.7.038466 contém o demonstrativo de
crédito.
A(s) compensação(ões) tem(em) por crédito um suposto Saldo Negativo de CSLL, ano-
calendário 2008, no valor de R$ 61.269.874,16, composto por retenções na fonte,
pagamentos de estimativas e compensações de estimativas.
O direito creditório foi parcialmente reconhecido nos termos do quadro abaixo, extraído
do despacho decisório:

Extrai-se ainda do despacho decisório que o valor do saldo negativo informado na DIPJ
foi de R$ 61.269.874,16.
O sujeito passivo tomou ciência da decisão, em 16/04/2013 (fl. 100), e apresentou sua
Manifestação de Inconformidade, em 15/05/2013, na qual alegou em síntese que:
1. O reconhecimento parcial do direito creditório se deu em razão da
desconsideração de parte da estimativa de CSLL, PA 07/2008, no valor
de R$ 1.965.181,31;
2. A estimativa, PA 07/2008, foi apurada no valor de R$ 12.113.371,37.
O valor de R$ 10.148,190,06 foi recolhido mediante DARF. O saldo
restante, no valor de R$ 1.965.181,31, foi confessado e incluído no
parcelamento da Lei no 11.941, conforme se infere no “Recibo de
Consolidação
de
Parcelamento
de
Dívidas
não
Parceladas
Anteriormente – art. 1o Demais débitos no âmbito da RFB”, item
“Discriminação dos Débitos selecionados para Consolidação” (fls.
6676);
3. Este débito de estimativa já estivera atrelado ao Processo no
10680.015351/200822, e, posteriormente, passou a ser atrelado ao
parcelamento;
4. O fato do débito ter sido extinto por pagamento na modalidade do
parcelamento não o desnatura como estimativa;
5. Na hipótese de não pagamento/eventual rescisão do parcelamento, o
débito de estimativa poderá ainda ser cobrado, não cabendo portanto a
glosa;
6. Em situação idêntica se converge o entendimento do CARF (acórdão
1302001047, de 06/03/2013);
7. Na hipótese de não reconhecimento do crédito, a recorrente acabaria
obrigada a saldar o débito das estimativas não compensadas e, ainda,
deixaria de aproveitar o crédito resultante do saldo negativo gerado por
tais estimativas, o que representaria indubitavelmente um “bis in idem”;
8. Ainda que tenha ocorrido erro na identificação no lançamento dos
dados na PERD/COMP, não se pode desconsiderar que as informações
fiscais se encontram corretamente lançadas na DIPJ;
9. Dessa forma, eventual erro formal não teria o condão de infirmar a
declaração de compensação.

A DRJ julgou a manifestação improcedente, por meio de Acórdão (fls. 105/111)
que restou assim ementado:
Fl. 150
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.571 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901144/2013-50

DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. As decisões administrativas em casos
concretos não se constituem em normas gerais. Inaplicável, portanto, a extensão de seus
efeitos, de forma genérica, a outros casos.
ESTIMATIVAS PARCELADAS. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. O saldo
negativo de CSLL apurado na declaração anual, oriundo de valores devidos
mensalmente por estimativa, não recolhidos tempestivamente e inscritos em
parcelamento, somente poderá ser utilizado pelo sujeito passivo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela RFB à
medida que forem sendo pagas as parcelas desse, e desde que o montante já pago
exceda o valor do imposto ou da contribuição.

Cientificada da decisão de piso em 10/10/2013 (fls. 118), a contribuinte, em
07/11/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 119/127), onde basicamente reitera as alegações de
defesa e questionada determinados pontos da decisão de piso.
Posteriormente, o contribuinte peticionou aos autos (fls. 148), juntando
documentação para fins de comprovar a quitação da estimativa no referido parcelamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade. Dele, portanto, conheço e passo a apreciá-los.
O cerne da questão diz respeito à possibilidade ou não de computar, no Saldo
Negativo de CSLL do ano-calendário de 2008, a parte do débito de estimativa relativa à
competência de julho de 2008 (montante de R$ 1.965.181,31) que foi incluída em programa de
parcelamento.
Mais precisamente, do valor total apurado a título de estimativa em 07/2008
(R$ 12.113.371,37, cf. Ficha 16 da DIPJ - fls. 44), R$ 10.148.190,06 foram pagos mediante
Darf, sendo que a referida diferença (R$ 1.965.181,31) foi objeto de parcelamento previsto na
Lei n. 11.941/2009, conforme documento de fls. 66/76.
Segundo a DRJ:

... o débito incluído em qualquer modalidade de parcelamento, não pode, só por este
fato, ser restituído ou compensado. Somente as parcelas pagas até o momento da
transmissão da DCOMP é que podem ser objeto de pedido de restituição e/ou
compensação, pois o parcelamento não constitui modalidade de extinção de crédito
tributário, mas de suspensão de sua exigibilidade.
(...)
No caso concreto, não há comprovação da quitação das parcelas do débito de
estimativa, não sendo possível reconhecer, portanto, o crédito dessa estimativa
parcelada na composição do saldo negativo.

Fl. 151
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.571 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901144/2013-50

Em que pese o mencionado débito de estimativa ter sido objeto de parcelamento,
fato é que o racional da decisão de piso diverge das próprias orientações da Receita Federal e
PGFN sobre o assunto, bem como contraria jurisprudência dominante do CARF.
Isso porque há manifestações expressas no sentido de que a estimativa objeto de
compensação não homologada pode compor o Saldo Negativo do período.
É o que podemos constatar da Solução de Consulta Interna COSIT n° 18/2006, bem como
do Parecer/PGFN/CAT n° 88/2014, transcritos em partes abaixo e que também são aplicáveis aos casos
de extinção por parcelamento pelo mesmo racional:

Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para fins de
cálculo e cobrança da multa isolada pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União;
Na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não declarada, os
valores dessas estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado na DIPJ, devendo ser exigida eventual diferença do IRPJ
ou da CSLL a pagar mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa
isolada pela falta de pagamento de estimativa.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base
em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto ou do saldo negativo apurado na DIPJ. (grifos nossos)

PARECER PGFN/CAT n° 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro Liquido
- CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal dos tributos por
estimativa.Lei n° 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das antecipações mensais.
Inclusão destas em Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada pelo Fisco.
Conversão das estimativas em tributo após ajuste anual. Possibilidade decobrança."
22. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta oriunda da Secretaria da
Receita Federal do Brasil devem ser respondidos nos seguintes termos:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de
compensação não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a
estimativa, desde que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do
imposto de renda e a estimativa extinta na compensação tenha sido computada no
ajuste;" (grifos nossos)

O CARF também vem se posicionando sobre a necessidade de inclusão de
estimativa incluída em parcelamento especial no cálculo do Saldo Negativo, conforme atestam as
ementas dos seguintes julgados:

ESTIMATIVA. PARCELAMENTO ESPECIAL. A consolidação de débito de
estimativa compensada em parcelamento especial que implique renúncia ao direito de
recurso não resulta em falta de liquidez e certeza do direito creditório do ano-calendário
em que esta estimativa tenha sido levada ao ajuste. (Acórdão n. 1301-003.719. Sessão
de 19/02/2019).

ESTIMATIVA. PARCELAMENTO ESPECIAL. A consolidação de débito de
estimativa compensada em parcelamento especial que implique renúncia ao direito de
Fl. 152
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.571 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901144/2013-50

recurso não resulta em falta de liquidez e certeza do direito creditório do ano-calendário
em que esta estimativa tenha sido levada ao ajuste. (Acórdão n. 1302-003.022. Sessão
de 24/09/2018).

Também a CSRF se manifestou nesse mesmo sentido. Veja-se:

IRPJ.
SALDO
NEGATIVO
ESTIMATIVA
APURADA.
PARCELAMENTO
COMPENSAÇÃO CABIMENTO.
Descabe a glosa na composição do saldo negativo de IRPJ de estimativa mensal quitada
por compensação, posteriormente não homologada e cujo valor foi incluído em
parcelamento especial. (Acórdão n. 9101-002.093. Sessão de 21/01/2015).

Feitas essas considerações, entendo que inexiste fundamento jurídico capaz de
sustentar a “glosa” do valor da estimativa incluída em parcelamento, devendo o montante
correspondente ser sim computado no Saldo Negativo pleiteado pela Recorrente.
Ressalte-se, ainda, que o contribuinte, alguns dias antes desse julgamento,
comprovou que o débito de estimativa inclusive já foi liquidado no parcelamento, o que
definitivamente faz com que ela deva ser computada no Saldo Negativo.

Conclusão

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 153
DF CARF MF